Tribunal: TJSP
Processo: 1005252-26.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de honorários c/c reparação de danos materiais e morais. Sentença que julgou prescrita a pretensão de reparação de danos materiais e morais e parcialmente procedente a cobrança de honorários em face da ré Diana Bezerra da Silva representante do Condomínio Laranja Lima, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva com relação aos demais

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de honorários c/c reparação de danos materiais e morais. Sentença que julgou prescrita a pretensão de reparação de danos materiais e morais e parcialmente procedente a cobrança de honorários em face da ré Diana Bezerra da Silva representante do Condomínio Laranja Lima, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva com relação aos demais corréus. Inconformismo das partes. Preliminar. Gratuidade de justiça requerida pela ré Condomínio Laranja Lima representado por Diana Bezerra da Silva. Ausência de cumprimento da determinação de demonstração da alegada hipossuficiência. Recurso deserto (artigo 1007, e parágrafos do CPC). Deserção do recurso adesivo (artigo 997, §2o, do CPC). Mérito. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Necessária readequação da verba honorária, em obediência ao limite estabelecido no artigo 85, do CPC. Sentença mantida. Recurso da parte ré e adesivo não conhecidos, recurso da parte autora improvido.